Tribunal: TJSP
Processo: 2274430-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – busca e apreensão - interposição contra ordem de emenda à inicial – retificação do valor da causa - inviabilidade – volume que deve corresponder ao proveito econômico perseguido, nestes o saldo devedor da avença - art. 292, § 1o, CPC/15. – precedentes – recurso provido.